Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748694-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS AGRAVADO: NOEL DOS SANTOS ABREU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0715191-22.2021.8.07.0007), movido em desfavor de NOEL DOS SANTOS ABREU. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos do devedor, que exerce a atividade de assessor na empresa Val Serviços de Limpeza (ID 177559437). Por meio da decisão de ID 53460360 foi deferido o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, verifica-se dos autos de origem, que a empresa, suposta empregadora do executado, informou via ofício que o agravado não integra o quadro de empregados da empresa (ID 180416447). Ante o exposto, intime-se a parte agravante a se manifestar sobre o ofício e quanto ao prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 12:55:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador